Tribunal: TJMT
Processo: 1037435-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037435-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1037435-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº. 1006117-52.2021.8.11.0040
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de sua petição inicial, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita ou subsidiariamente o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.178 no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas contrarrazões (ID nº 294342380), a agravada, arguiu preliminarmente, a deserção do recurso ante a ausência de recolhimento do preparo e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº. 1006117-52.2021.8.11.0040

ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Preliminar de deserção
.

Inicialmente, quanto à alegação de deserção suscitada pela parte agravada, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, interposto agravo interno contra decisão que indefere a gratuidade da justiça, o preparo não é exigível até que se confirme o indeferimento pelo órgão colegiado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

[...]

7. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do art. 101, § 2º, do CPC, só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno.

8. Trata-se de interpretação que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e o direito ao julgamento colegiado.

[...] 10. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp n. 2.186.400/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) (REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2023).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA,
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se das declarações de imposto de renda de IDs nºs 260953180 a 260953183, que além de se qualificar como “Proprietário de Empresa ou de Firma Individual ou Empregador Titular”, possui 50% de cotas de participação de empresa, bem imóvel (casa) e móvel (carro), ou seja, fato que por si só, macula a alegada hipossuficiência da agravante.

Destarte, inviável o acolhimento do seu pedido.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2025. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID nº 262299784)

Por sua vez, nos embargos de declaração de ID nº 263130292,
in verbis
:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. nº 263130292 interpostos por
EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA
, contra a decisão monocrática de ID. nº 262299784 que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1037435-71.2024.8.11.0000.

Em suma, sustenta que o decisum é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar, em especial o fato de ser socia de uma empresa de faturamento baixo e possuir imóvel alienado fiduciariamente, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, modificando a r. decisão monocrática.

Em contrarrazões (ID 294342380), a agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL, sustenta preliminarmente a deserção do recurso ante a ausência de recolhimento do preparo e, no mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a agravante não comprovou a natureza impenhorável do veículo, não demonstrando sua indispensabilidade para o exercício profissional.

Contrarrazões no ID nº 264297351, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, restou claro da decisão recorrida que a embargante não faz jus à gratuita da justiça, porquanto “[...] extrai-se das declarações de imposto de renda de IDs nºs 260953180 a 260953183, que além de se qualificar como “Proprietário de Empresa ou de Firma Individual ou Empregador Titular”, possui 50% de cotas de participação de empresa, bem imóvel (casa) e móvel (carro), ou seja, fato que por si só, macula a alegada hipossuficiência da agravante [...].” (Sic. ID nº 262299784).

Aliás, tanto é verdade que o citado benefício também foi indeferido no acordão proferido no Recurso de
Agravo nº 1012494-91.2023.8.11.0000
, interposto pela ora embargante contra decisão proferida nos autos de
Embargos à Execução nº 1001353-86.2022.8.11.0040
, que resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula nº 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais consoante a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15.” (
TJMT – RAI Nº 1012494-91.2023.8.11.0000, RELA. DAS. MARILSEN ANDARDE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2023).

Ademais, ainda que a contratação de advogado particular não impeça a concessão da gratuidade da justiça (art.99, §4º, CPC/15), no caso, afigura-se totalmente inviável a concessão do pedido, uma vez que, conforme acima consignado, não restou configurada a precariedade econômica da embargante.

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P.

Cuiabá, 19 de maio de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
[...].”
(Sic. ID nº 287199389)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito,
que além de se qualificar como
“Proprietário de Empresa ou de Firma Individual ou Empregador Titular”
, possui 50% de cotas de participação de empresa, bem imóvel (casa) e móvel (carro), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA.”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ademais, de se ressaltar que por ora, não há falar-se em sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema nº 1.178
no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual a questão submetida a julgamento é
“Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Isto porque, a determinação de suspensão/sobrestamento do citado tema se restringe aos
“[...]
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ) [...].”

ou seja, situação que não se enquadra aos presentes autos.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025